Tribunal: TJMT
Processo: 1002053-54.2024.8.11.0020
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002053-54.2024.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BATISTA FRAGA - CPF: 415.849.531-87 (AGRAVADO), JOAO PEDRO FARIAS GUIMARAES - CPF: 045.971.471-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE PASEP C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO SAQUE INTEGRAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto
pelo
Banco contra decisão monocrática que deu provimento à apelação
da autora
, afastando a prescrição reconhecida em sentença e restabelecendo a gratuidade da justiça em ação de cobrança de valores do PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional nas ações de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se às ações de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1150).

O termo inicial da prescrição observa a teoria da
actio
nata
e ocorre quando o titular tem ciência inequívoca do saldo da conta e do alegado prejuízo.

A ciência inequívoca, em regra, ocorre no momento do saque integral dos valores, ocasião em que o titular tem acesso ao montante efetivamente disponível.

No caso concreto, ficou demonstrado que a autora realizou saque integral do saldo do PASEP em 16/11/1990, conforme laudo pericial juntado aos autos, caracterizando a ciência do valor creditado.

O ajuizamento da ação em 07/03/2025, após o transcurso de mais de três décadas do saque, evidencia o decurso do prazo prescricional decenal.

Não há prova idônea de que a autora somente tomou conhecimento do suposto desfalque em data posterior ao saque, sendo insuficiente a mera alegação de ciência recente por meio de extrato bancário.

Ainda que considerado como marco inicial o lançamento ocorrido em 07/02/2002, igualmente estaria configurada a prescrição, por superação do prazo decenal.

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando demonstrado que a parte, idosa e aposentada, possui despesas médicas relevantes decorrentes de doença cardiovascular, de modo que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição ocorre
no momento em que
o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível, usualmente no ato do saque integral.

A ausência de prova robusta de ciência posterior ao saque impede a postergação do termo inicial do prazo prescricional.

A condição de pessoa idosa, aposentada e com despesas médicas relevantes autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC,
arts
. 487, II; 98; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; TJMT, N.U 1000786-06.2025.8.11.0087, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1002053-54.2024.8.11.0020

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:
MARIA APARECIDA BATISTA FRAGA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão monocrática quedeu provimentoao recurso de apelação, interposto por MARIA APARECIDA BATISTA FRAGA, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de PASEP c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, movida por MARIA APARECIDA BATISTA FRAGAem face do BANCO DO BRASIL S/A.

O magistrado de primeiro grau julgou extinta a ação, reconhecendo a prescrição do direito autoral, além de revogar os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedidos à parte autora.

Em suas razões recursais, a apelante sustentou, em síntese, que: i) faz jus à concessão da gratuidade da justiça, pois não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio, destacando que é idosa com 76 anos de idade, possui doença cardiovascular e gasta parte significativa de sua aposentadoria com medicamentos;
ii
) não ocorreu a prescrição, pois o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria a data em que tomou ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, o que teria ocorrido apenas em 11/06/2024, quando solicitou a emissão do extrato junto ao Banco recorrido;
iii
) o magistrado a quo incorreu em erro ao considerar que a data de 07/02/2002 se referia ao saque do PASEP, quando na verdade tratava-se de pagamento de aposentadoria, conforme consta do extrato juntado aos autos.

Em decisão monocrática, dei provimento ao recurso para reformar a sentença no tocante à gratuidade da justiça, restabelecendo o benefício anteriormente concedido à apelante, e afastar a prescrição reconhecida pelo juízo a quo, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito com a análise do mérito da demanda.

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a parte autora teve ciência inequívoca do saldo da conta quando da realização do saque integral dos valores em conta referente à sua aposentadoria na data de 16/11/1990, conforme se observa em laudo pericial juntado aos autos pela parte
autora. Aduz que, tendo a presente demanda sido distribuída em 07/03/2025, ou seja, após mais de 20 anos da ciência dos supostos desfalques, estaria prescrita a demanda. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese e requer a reforma da decisão monocrática para manter a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição.

Em contrarrazões ao agravo interno, a agravada pugna pela manutenção da decisão monocrática, reiterando que somente tomou ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP em 11/06/2024, quando solicitou a emissão do extrato junto ao Banco recorrido e, com auxílio técnico, pôde constatar a suposta irregularidade. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança cumulada com reparação de danos materiais e morais em face do BANCO DO BRASIL S.A., alegando ser servidora pública com ingresso nos quadros em data anterior a 1988 e que, ao verificar os valores a que tinha direito em sua conta PASEP, deparou-se com quantia monetária inferior à esperada, considerando seu longo tempo de serviço. Sustentou que a instituição financeira deixou de aplicar as correções devidas, tais como atualização monetária e juros de mora, pleiteando a restituição de valores desfalcados de sua conta PASEP no montante de R$ 10.595,74, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O
cerne da controvérsia meritória gravita em torno da definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional nas ações que visam ao ressarcimento de danos havidos em razão de alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O instituto da prescrição caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a perda da pretensão de reparação de um direito violado em virtude da inércia de seu titular durante determinado lapso temporal definido em lei.
Trata-se, pois, de instituto jurídico que visa à estabilização das relações sociais, conferindo segurança jurídica ao ordenamento e impedindo a eternização de situações jurídicas controvertidas.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie

conduz
à compreensão de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve observar a teoria da
actio
nata
, segundo a qual o prazo prescricional somente começa a fluir quando o titular do direito tem ciência inequívoca da violação ou lesão ao seu direito subjetivo.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, nas ações que visam ao ressarcimento de danos havidos em razão de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial para a contagem desse prazo é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

In
casu
, após reexame minucioso dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que assiste razão ao agravante quanto à ocorrência da prescrição, impondo-se a reconsideração da decisão monocrática anteriormente proferida.

Com efeito, da análise acurada dos documentos acostados aos autos, constata-se que a parte autora, ora agravada, teve ciência inequívoca do saldo existente em sua conta PASEP em momento muito anterior ao alegado em suas razões recursais. Conforme se depreende do laudo pericial juntado pela própria parte autora (
id 272496362
), houve saque integral dos valores em conta referente à sua aposentadoria na data de 16/11/1990, ocasião em que, indubitavelmente, tomou conhecimento do montante disponível em sua conta.

Nesse diapasão, considerando que a ação foi ajuizada apenas em 07/03/2025, transcorridos mais de 34 anos desde a data do saque, resta evidenciada a ocorrência da prescrição decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Impende destacar que, embora a agravada sustente que somente tomou ciência dos alegados desfalques em 11/06/2024, quando solicitou a emissão do extrato junto ao Banco agravante, tal argumento não se sustenta diante das evidências documentais constantes dos autos, que demonstram de forma inequívoca que a ciência do saldo da conta PASEP ocorreu no momento do saque integral realizado em 16/11/1990.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, em casos análogos, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do saque, ocasião em que o titular da conta tem contato com o valor disponível e, consequentemente, pode verificar eventual irregularidade ou desfalque. Somente em situações excepcionais, quando comprovadamente demonstrado que a ciência da lesão ocorreu em momento posterior, é que se admite a fixação de termo inicial diverso para a contagem do prazo prescricional.

No caso sub examine, não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar que a agravada somente tomou conhecimento dos alegados desfalques em 11/06/2024. Ao contrário, os documentos acostados aos autos evidenciam que a ciência do saldo da conta PASEP ocorreu no momento do saque integral realizado em 16/11/1990, sendo certo que, a partir de então, iniciou-se o cômputo do prazo prescricional decenal.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se considerasse como termo inicial do prazo prescricional a data do lançamento referente ao "PGTO APOSENTADORIA AG0512" (07/02/2002), como inicialmente analisado na decisão monocrática agravada, ainda assim estaria configurada a prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada apenas em 07/03/2025, transcorridos mais de 23 anos desde aquela data, superando, portanto, o prazo prescricional decenal aplicável à espécie.

Destarte, considerando que a ação foi ajuizada quando já transcorrido o prazo prescricional decenal, contado a partir da data em que a agravada teve ciência inequívoca do saldo existente em sua conta PASEP, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, com a consequente manutenção da sentença de primeiro grau que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do
CPC.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFALQUE NO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
O Tema 1150 do STJ fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se à prescrição decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque.

No caso concreto, a ciência dos desfalques ocorreu no momento do saque dos valores, realizado em 2010, conforme demonstrado pelos extratos bancários anexados aos autos.

O ajuizamento da ação em 2025, após mais de 10 anos da ciência, caracteriza o decurso do prazo prescricional, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ausente demonstração de fato superveniente que justifique a postergação do termo inicial da prescrição, resta correta a decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese
.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP. 2. O termo inicial da prescrição ocorre
no momento em que
o titular toma ciência do saldo efetivo disponível na conta, usualmente no ato do saque. 3. A ausência de demonstração cabal de que a ciência ocorreu posteriormente ao saque inviabiliza a prorrogação do termo inicial."

(N.U 1000786-06.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS
ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

APELAÇÃO. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRAZO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1150. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 (REsp nº 1.951.931/DF), firmou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações de revisão de valores depositados em contas do PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

4. Ainda segundo o mesmo precedente, o termo inicial do prazo prescricional deve ser o momento em que o titular da conta toma ciência do desfalque ou da divergência nos valores, nos termos da teoria da
actio
nata.

5. A jurisprudência entende que, em regra, tal ciência ocorre no momento do saque integral dos valores, quando o titular tem acesso ao saldo disponível, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

6. No caso concreto, a autora efetuou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em 12/02/2009, conforme extrato acostado aos autos.

7. Inexistindo comprovação de que a autora apenas tomou ciência do suposto prejuízo em momento posterior ao saque, resta configurada a prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023.

TJMT 1001322-10.2024.8.11.0036, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025.

TJMT 1000045-
16.2025.8.11.0038, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025.

TJMT 1001499-65.2024.8.11.0038, Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025.

TJMT 1015910-24.2024.8.11.0003,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025.

TJMG Apelação Cível: 50056649120248130342, Relator: Des.(a) João
Cancio
, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2025.

(N.U 1001185-93.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025)

No que concerne à gratuidade da justiça, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da gratuidade da justiça caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como um direito fundamental de acesso à justiça, corolário do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que visa garantir que a insuficiência de recursos não constitua óbice à efetivação do direito de ação.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, conduz à compreensão de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça deve estar fundamentada na análise da real capacidade econômico-financeira do requerente, considerando-se não apenas sua renda nominal, mas também suas despesas essenciais e extraordinárias, de modo a aferir se o pagamento das custas e despesas processuais comprometeria seu sustento próprio ou de sua família.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a agravada é pessoa idosa, com 76 anos de idade, aposentada, percebendo proventos líquidos no valor de R$ 5.458,01, conforme documentação acostada aos autos. Ademais, a recorrente comprovou ser portadora de doença cardiovascular, necessitando de tratamento médico contínuo, o que implica em despesas regulares com medicamentos e consultas médicas.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e do
acesso à justiça, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que, no caso concreto, a agravada faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, uma vez que o pagamento das custas e despesas processuais comprometeria significativamente sua subsistência, tendo em vista suas condições pessoais (idade avançada e problemas de saúde) e as despesas extraordinárias decorrentes de seu tratamento médico.

Destarte, não obstante o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, impõe-se a manutenção da decisão monocrática no tocante à concessão da gratuidade da justiça à agravada, reformando-se, neste particular, a sentença de primeiro grau que revogou o benefício anteriormente concedido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno

para, em juízo de retratação, reformar a decisão monocrática anteriormente proferida e negar provimento ao recurso de apelação
,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
.

Por conseguinte,

Em consequência, condeno a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que ora concedo à apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026